Tribunal: TJSP
Processo: 2003366-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança ,na qual objetivam as autoras o recálculo do adicional de insalubridade e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança ,na qual objetivam as autoras o recálculo do adicional de insalubridade e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Espécie dos autos em que a declaração de pobreza da agravante, aliada aos documentos trazidos aos autos, não indicam "a priori" impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, inclusive, serão repartidas entre as autoras. Recurso improvido.